Tribunal: STF
Processo: AI 332908
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, artigo
544, §§ 3º e 4º). FGTS: CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS
VINCULADAS. PEÇA NÃO ESSENCIAL À AFERIÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA 288-STF. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
1.      Deixa de incidir o óbice da Súmula 288-STF quando a
peça ausente na formação do agravo de instrumento não for
essencial à aferição da controvérsia.
2.      Código de Processo Civil, artigo 21. Sucumbência
recíproca. Custas processuais e honorários advocatícios.
Compensação entre as partes nos limites da condenação.
3.      Honorários advocatícios. Execução autônoma. Estatuto
da Advocacia, artigo 23. Impossibilidade de compensação.
Alegação improcedente. Os honorários advocatícios decorrentes
de decisão transitada em julgado pertencem ao advogado, que
poderá executá-los em procedimento autônomo. Hipótese distinta
daquela em que, em razão do julgamento do recurso interposto,
os litigantes são vencidos e vencedores na causa, fato do qual
decorre a responsabilidade recíproca pelas custas e honorários
advocatícios, como acessório dos limites da condenação.
Incompatibilidade do artigo 21 do Código de Processo Civil com
o artigo 23 da Lei 8.906/94. Inexistência.
Agravo regimental em recurso extraordinário julgado
nos autos do agravo de instrumento a que se nega provimento
(CPC, artigo 544, §§ 3º e 4º).